Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013169-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE PARTE DO CRÉDITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade de parte do crédito consignado na CDA no 201822495, referente a três Termos de Apreensão e Depósito (TADs), mantendo a exigibilidade do TAD no 1115652-8. O Estado recorre quanto à fixação dos honorários e à distribuição das despesas periciais. A Claro sustenta nulidade da notificação e questiona o valor do proveito econômico.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação administrativa no caso de sucessão empresarial; (ii) examinar a exigibilidade dos créditos tributários em face da comprovação de pagamento; e (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais e das despesas periciais.

III.
Razões de decidir

3. A execução fiscal pode ser redirecionada à empresa sucessora para cobrança de crédito tributário, sem necessidade de modificação da CDA, quando o negócio jurídico de incorporação não foi informado tempestivamente ao fisco.

4. a responsabilidade da Claro pelos débitos da Embratel decorre diretamente da sucessão empresarial, conforme art. 132 do CTN e entendimento consolidado no Tema 1.049 do STJ.

5. O laudo pericial comprovou o recolhimento de três TAD’s, justificando sua inexigibilidade, porém não evidenciou o pagamento do TAD no 1115652-8, que mantém sua presunção de certeza e liquidez.

6. A fixação dos honorários, com base no art. 85, §2o, do CPC, e a distribuição das despesas periciais seguiram critérios de proporcionalidade e adequação, considerando a sucumbência parcial.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade tributária da sucessora por incorporação é objetiva e direta, nos termos do art. 132 do CTN, dispensando-se nova notificação quando não comunicada tempestivamente a incorporação ao fisco. 2. A comprovação do pagamento mediante perícia técnica é meio idôneo para desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 132; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.049.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
CLARO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1013169-16.2021.8.11.0003, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a
inexigibilidade de parte do crédito consignado na Certidão de Dívida Ativa no 201822495
, referente aos Termos de Apreensão 1115413-4 (R$ 76.548,39), 1116088-8 (R$ 20.020,25) e 1116602-5 (R$ 63.790,32), ante a comprovação do

recolhimento do

fato gerador. Além disso,
determinou o prosseguimento da ação de execução em relação ao crédito oriundo do TAD no 1115652-8 (R$ 38.274,19)
.

Inconformado, o primeiro apelante (Estado de Mato Grosso) argumenta que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados por equidade e que não houve observância da proporcionalidade do pagamento da perícia. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reduzindo a verba honorária e que seja realizada a aplicação da proporcionalidade dos ônus das despesas periciais (Id: 189116802).

A segunda apelante (Claro S. A.), afirma que a intimação administrativa referente ao TAD no 1115652-8 foi nula e inconsistência do cálculo em relação ao proveito econômico.

Por fim, manifesta pela reforma da sentença (Id: 189116810), para que seja declarado a nulidade da notificação ao lançamento, e, subsidiariamente, que seja declarado que o proveito econômico obtido na causa é de R$ 2.000.642,92 (dois milhões e seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Apenas a Claro S. A. apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária (Id: 189116813).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
CLARO S.A.
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade de parte do crédito consignado na Certidão de Dívida Ativa no 201822495, referente aos Termos de Apreensão 1115413-4 (R$ 76.548,39), 1116088-8 (R$ 20.020,25) e 1116602-5 (R$ 63.790,32), ante a comprovação do

recolhimento do

fato gerador. Além disso, determinou o prosseguimento da ação de execução em relação ao crédito oriundo do TAD no 1115652-8 (R$ 38.274,19).

·

Preliminares e Questões Processuais

Inicialmente, deve-se analisar a alegação de nulidade da intimação administrativa apresentada pela Claro. A empresa argumenta que o lançamento relacionado ao TAD no 1115652-8 foi conduzido de maneira irregular, uma vez que, no momento da constituição do crédito, a Embratel já havia sido incorporada pela Claro, em dezembro de 2014, o que teria resultado em vícios na identificação e notificação do sujeito passivo.

Nesse ponto, verifica-se que os lançamentos fiscais ocorreram antes da incorporação, durante os meses de maio, junho e julho de 2014.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade tributária da sucessora é objetiva e direta, abrangendo os passivos da incorporada, conforme o art. 132 do CTN, vejamos:

Tema 1.049 – STJ

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”

Aliás, este e. Tribunal de Justiça também já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL — REDIRECIONAMENTO — POSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1848993/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.049) — OBSERVÂNCIA. Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, quando a análise da questão demandar dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1848993/SP, fixou a seguinte tese, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.049): "
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
.”. Recurso provido.” (TJ-MT 00044033220168110046 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO AO SUCESSOR – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – DESNECESSIDADE –– DECISÃO MANTIDA. 1.
Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN
- cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor. 2. (...) por ocasião do julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019), consagrou-se a orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo comunicação aos órgãos cadastrais competentes, antes da notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor .5. Recurso Especial não provido.( REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-16.2022.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

A execução fiscal pode ser validamente dirigida contra a incorporadora, mesmo sem alteração formal da CDA, desde que haja continuidade empresarial e conhecimento do fisco sobre a sucessão

.

Portanto,
não há nulidade a ser reconhecida quanto à intimação
, uma vez que a responsabilidade da Claro pelos débitos fiscais da Embratel é inequívoca e, ademais, a comunicação do ato de incorporação não foi efetuada tempestivamente ao fisco estadual, o que afasta a necessidade de nova notificação.

·

Mérito: Existência e Validade do Crédito Tributário

Com relação ao mérito das alegações das partes, há de se analisar, inicialmente, a questão da exigibilidade dos créditos constantes da CDA no 201822495.

Conforme demonstrado na prova pericial, houve comprovação dos recolhimentos relativos aos TAD’s no 1115413-4, 1116088-8 e 1116602-5, o que levou à declaração de inexigibilidade dessas parcelas pela sentença de origem. Essa conclusão está em consonância com o laudo pericial, que analisou minuciosamente os documentos contábeis e fiscais fornecidos, constatando que os pagamentos foram efetivamente realizados
.

Quanto ao TAD no 1115652-8, no entanto, a perícia não encontrou evidências que comprovassem o pagamento do montante devido. A Claro não apresentou documentos hábeis a desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA, que continua íntegra nesse aspecto, vejamos (Id: 189116752):

A exigência fiscal permanece válida e exigível, de modo que a sentença de primeiro grau corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação a este débito específico

.

·

Análise dos Recursos Interpostos

o

Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado busca a revisão da sentença quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais e das despesas periciais, alegando que deveria ter sido observada a proporcionalidade em razão da procedência parcial dos embargos à execução. Todavia, os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, considerando a sucumbência parcial e a extinção de cerca de 70% do crédito tributário inicialmente exigido. A redução proporcional dos honorários, como pleiteada pelo Estado, resultaria em penalização desproporcional para a embargante, que obteve sucesso em parte substancial de suas pretensões

.

Quanto aos custos periciais, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 95, que as despesas relativas à prova técnica sejam suportadas pela parte sucumbente, salvo acordo em sentido contrário ou disposição legal específica. A sentença foi criteriosa ao determinar que o Estado, parte vencida em grande parte dos créditos discutidos, arcasse com a maior parte dos honorários periciais, não havendo necessidade de reforma nesse ponto.

o

Recurso da Claro S.A.

No que concerne ao pedido de nulidade da intimação referente ao TAD no 1115652-8, a argumentação da Claro já foi enfrentada e rejeitada, com base na responsabilidade tributária da sucessora.

Quanto ao valor do proveito econômico, a tese de que seria de R$ 2.000.642,92 não se sustenta diante da apuração dos valores discutidos nos autos.

A extinção dos créditos foi parcial e abrangeu apenas os TAD’s comprovadamente pagos. Logo, o montante considerado como proveito econômico pela sentença está correto, não havendo necessidade de ajuste ou modificação do cálculo apresentado pela apelante
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, com a declaração de inexigibilidade dos créditos relativos aos TADs no 1115413-4, 1116088-8 e 1116602-5, e o prosseguimento da execução quanto ao TAD no 1115652-8. Os honorários sucumbenciais e as despesas periciais foram fixados adequadamente, conforme os critérios legais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024